Tribunal: TJSP
Processo: 0008288-64.1995.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Execução proposta em 1995. Posteriormente, ocorrera requerimento de suspensão e, inclusive, arquivamentos e sucessivos desarquivamentos. Nada fora requerido expressamente em relação ao regular andamento do feito. Somente em 2019 é que o exequente viera a pleitear penhora sobre direitos hereditários incidentes sobre imóvel pertencentes à devedora. Prescrição caracterizada, inclusive na forma

Ementa:
Execução proposta em 1995. Posteriormente, ocorrera requerimento de suspensão e, inclusive, arquivamentos e sucessivos desarquivamentos. Nada fora requerido expressamente em relação ao regular andamento do feito. Somente em 2019 é que o exequente viera a pleitear penhora sobre direitos hereditários incidentes sobre imóvel pertencentes à devedora. Prescrição caracterizada, inclusive na forma intercorrente. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000772007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008288-64.1995.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante WLADIMIR
DADICO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
MARCIA
APARECIDA
FERNANDES FERREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008288-64.1995.8.26.0566 - São Carlos - 2/4
Apelação Cível n.o 0.008.288-64.1995.8.26.0566
Apelante:
WLADIMIR DADICO
Apelada:
MARCIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA
Comarca:
SÃO CARLOS
Voto n.o 46.523
Execução proposta em 1995. Posteriormente, ocorrera
requerimento de suspensão e, inclusive, arquivamentos e
sucessivos
desarquivamentos.
Nada
fora
requerido
expressamente em relação ao regular andamento do feito.
Somente em 2019 é que o exequente viera a pleitear
penhora sobre direitos hereditários incidentes sobre
imóvel pertencentes à devedora. Prescrição caracterizada,
inclusive na forma intercorrente. Sentença que se
apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de fls. 215/216, que reconheceu a prescrição e julgou extinto
o processo nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, pois
contraria a Súmula 445 do STF, que reduz prazo prescricional, salvo quanto aos
processos então pendentes. Prosseguindo expôs que o processo se encontrava
suspenso por prazo indeterminado, haja vista que requerera o arquivamento em
25 de abril de 1997, e o pedido de suspensão fora deferido, uma vez que estava
vinculado ao aparecimento de bens penhoráveis em nome da devedora. A seguir
disse que durante o arquivamento não fora intimado para dar sequência ao feito,
e na sequência fez referência à inconstitucionalidade do artigo 2.028 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008288-64.1995.8.26.0566 - São Carlos - 3/4
Civil vigente, destacando, ainda, a não ocorrência da prescrição da execução,
requerendo o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, fls. 230/237.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, as partes efetuaram acordo judicial, e o
pagamento seria em parcelas, o que não aconteceu, fazendo com que ocorresse a
execução correspondente, configurado, inclusive, como cumprimento de
sentença.
Os autos ficaram em arquivo por longo período, sendo que
a paralisação processual ocorrera entre 30 de abril de 1997 e 10 de maio de 2016,
permanecendo no lapso cronológico em referência inalterado, bem como não
ocorrera nenhum requerimento para diligência ou apreciação de algo que
pudesse ser exposto.
Ademais, quem efetivamente requereu o sobrestamento do
feito por 30 dias fora o próprio apelante, e isto em outubro de 1996, e,
posteriormente, a prorrogação por mais 60 dias, e nada mais, a ponto, inclusive,
de os autos irem para o arquivo, tendo ocorrido requerimentos somente para
desarquivamentos.
O último desarquivamento se dera em 2019, quando o
exequente viera a pleitear a penhora sobre direitos hereditários incidentes sobre
imóvel pertencentes à devedora, portanto, caracterizada notória prescrição.
Ademais, a prescrição intercorrente também se apresenta
nítida, uma vez que o feito permanecera paralisado por mais de cinco anos,
consequentemente, não se identifica embasamento para alteração da sentença.
A jurisprudência assim entende:
“Apelação. Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 2008 a
2010. Insurgência da Municipalidade apelante contra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008288-64.1995.8.26.0566 - São Carlos - 4/4
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente.
Descabimento. Prescrição intercorrente escorreitamente
decretada, considerando-se que o feito ficou paralisado por
mais de 5 (cinco) anos ininterruptamente, devido à inércia
da exequente. Manutenção da r. sentença de primeiro grau
que se impõe. Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
0.020.405-44.2011.8.26.0302. Relator Des. Wanderley José
Federighi. Décima Oitava Câmara de Direito Público. J. em
19/08/2020).
Por derradeiro, em decorrência do desfecho da demanda,
condena-se o apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução, com base no
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC299